Tribunal: TJSP
Processo: 2042960-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042960-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ENGI
AUYAGUI e TOYOKO KAKU AUYAGUI, são agravados RICARDO THADEUS
CARNIO, CARNIO & SANTOS – ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, ADRIANO
HÉILIO DE BRITO NUNES e ROSIMEIRE HENRIQUE DO ANJO BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042960-39.2020.8.26.0000 -Voto no 8987
2
VOTO No: 8987
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2042960-39.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO
AGRAVANTES: ENGI AUYAGUI e TOYOKO KAKU
AUYAGUI
AGRAVADOS: RICARDO THADEUS CARNIO e CARNIO &
SANTOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pleito de
decretação de segredo de justiça diante da
documentação trazida pelos agravantes.
Concessão. Possibilidade. Artigo 189, inciso
III, do Código de Processo Civil. Recurso
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento por meio
do qual querem ver os agravantes reformada a r. decisão que
rejeitou o pedido de trâmite do processo sob segredo de justiça.
Defendem a necessidade de decretação de
segredo de justiça em razão dos documentos juntados aos autos
como declarações de imposto de renda e informações bancárias.
Postulam o efeito suspensivo do recurso.
Os agravantes, na petição de fls. 488/489

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042960-39.2020.8.26.0000 -Voto no 8987
3
dirigida ao Presidente desta Seção de Direito Privado, pugnaram
pela concessão da antecipação de tutela.
O pedido foi deferido à fl. 490 pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Dimas Rubens Fonseca.
É o relatório.
Dispõe o artigo 189 do Novo Código de
Processo Civil: “os atos processuais são públicos, todavia tramitam
em segredo de justiça os processos: III - em que constem dados
protegidos pelo direito constitucional à intimidade”.
Na presente ação de rescisão contratual
cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, os
agravantes, com a inicial, trouxeram cópias das declarações de
imposto de renda (fls. 291/333 dos autos principais) que revelam a
vida financeira dos recorrentes.
Assim, há que se reconhecer cabível a
decretação de segredo de justiça.
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso para que o processo tramite em segredo de
justiça.
DÉCIO RODRIGUES
Relator